Tribunal: TJMT
Processo: 0013785-64.2016.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0013785-64.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ENOIZA BATISTA LEITE - CPF: 812.661.701-20 (APELANTE), AARON VICENTIN - CPF: 022.863.211-08 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), A. B. A. D. S. - CPF: 049.893.951-07 (APELADO), CLAUDIA ARAUJO - CPF: 033.107.701-92 (APELADO), SILVIA DE ARAUJO RODRIGUES - CPF: 615.731.831-72 (ADVOGADO), CLAUDIA ARAUJO - CPF: 033.107.701-92 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), SILVIA DE ARAUJO RODRIGUES - CPF: 615.731.831-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – RESPONSABILIDADE PELA GUARDA DE ANIMAL (CACHORRO) – PRELIMINARES – JUSTIÇA GRATUITA, OFENSA O PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE E ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADAS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA DONA DO ANIMAL – ARTIGO 936 DO CPC – DEVER DE INDENIZAR MANTIDO – DANO MORAL PRESUMIDO – VERBA INDENIZATÓRIA REDUZIDA – DANO ESTÉTICO COMPROVADO POR MEIO DE FOTOGRAFIAS – QUANTIA REDUZIDA EM VIRTUDE DOS DANOS FÍSICOS SOFRIDOS PELA VÍTIMA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1- No
julgamento do AgRg nos EAREsp n.º 440.971/RS, o STJ reafirmou o entendimento de que
"a ausência de manifestação do Judiciário quanto ao pedido de assistência judiciária gratuita leva à conclusão de seu deferimento tácito, a autorizar a interposição do recurso cabível sem o correspondente preparo".
Neste caso, a Juíza singular não apreciou o pedido de gratuidade; logo, deve ser considerado implicitamente deferido, de modo que a Apelante está dispensada do pagamento do preparo recursal e, a ela, aplica-se a regra da suspensividade prevista no artigo 98, § 3.º, do CPC.

2- Embora a Apelante tenha reproduzido grande parte da Contestação, também expôs os argumentos pelos quais entende que a sentença comporta reforma e trouxe trechos do que foi afirmado por ela e por sua testemunha na audiência de instrução e julgamento. Assim, as razões recursais estão intrinsecamente ligadas ao deferimento parcial do pedido pela Juíza singular e, de conseguinte, não há falar em ofensa ao princípio da dialeticidade recursal.

3- Há ilegitimidade passiva quando o réu não for a pessoa indicada pela norma como aquela que deve suportar as consequências da sentença condenatória, se for o caso. Na hipótese, embora a Apelante alegue que não é proprietária e/ou detentora do animal que atacou a Recorrida, ela própria assume, na Contestação, que quando mudou do imóvel deixou o cachorro no local; portanto, mostra-se evidente a legitimidade passiva da Recorrente.

4- Em que pesem a Apelante alegar que não deve ser responsabilizada pelo ataque do animal e dos danos daí decorrentes, as provas deixam evidente que a Apelante desocupou o imóvel e deixou o cachorro no local onde a Recorrida foi atacada.

5 - O dano moral, no caso concreto, decorre do próprio ataque do animal, da dor experimentada, e independe de outras provas. Trata-se do dano moral
in re i’psa
, porque a lesão extrapatrimonial é presumida.

6- Ao fixar a indenização por danos morais, o Juiz deve atender
“às circunstâncias de cada caso, e tendo em vista as posses do ofensor e a situação pessoal do ofendido. Nem tão grande que se converta em fonte de enriquecimento, nem tão pequena que se torne inexpressiva.”
(Caio Mário da Silva Pereira, in Responsabilidade civil. 2ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 1990, p. 67). Deve-se considerar o caráter compensatório para a vítima, punitivo para o agente e pedagógico para a sociedade, levando-se em conta ainda os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Ao trazer tais conceitos para o caso em concreto, tendo em vista os fatos que deram origem aos danos, a intensidade da dor sofrida pela Recorrida que foi mordida pelo animal, a capacidade econômica da Apelada e da Recorrente, bem como o caráter compensatório e punitivo, a verba indenizatória é reduzida para R$ 3.000,00, porque tal quantia não é capaz de acarretar o enriquecimento indevido da Apelada e também não é exacerbada a ponto punir demasiadamente a Apelante.

7- De acordo com Maria Helena Diniz,
“o dano estético é toda alteração morfológica do indivíduo, que além de aleijão, abrange as deformidades ou deformações, marca e defeitos, ainda que mínimos, e que impliquem sob qualquer aspecto um afeamento da vítima, consistindo numa simples lesão desgostante ou num permanente motivo de exposição ao ridículo ou de complexo de inferioridade, exercendo ou não influência sobre sua capacidade laborativa.”
(
in
Curso de direito civil brasileiro: Responsabilidade Civil. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 2008). Na hipótese, não há qualquer dúvidas acerca da existência do dano estético, o qual foi comprovado por meio de fotografias. Todavia, considerando a extensão da cicatriz na perna da Recorrida, bem como que cicatrizes tendem a reduzir de acordo com o crescimento, a indenização é reduzida para R$ 2.000,00 (dois mil reais).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Enoiza Batista Leite
,
representada pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
,

em virtude da sentença proferida pela Juíza da 4.ª Vara Cível da Capital, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais, ajuizada pela criança
A.B.A.D.S.
, representada por sua mãe
Cláudia Araújo Terres.

Os pedidos foram parcialmente acolhidos, a Apelante foi condenada a pagar indenização por danos estéticos no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e danos morais no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), com correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde o evento danoso (22/10/2005), além de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da condenação.

Em preliminar, a Apelante alega ser parte ilegítima para compor a lide, ao argumento de que não é titular da obrigação correspondente pela reparação de danos causados, pois não era proprietária nem detentora do animal que atacou a Recorrida.

No mérito, sustenta que não praticou qualquer conduta contributiva para a ocorrência dos danos, já que não exercia a obrigação de cuidado e vigilância do animal.

Argumenta que a conduta decisiva para o evento danoso foi a omissão do tio da Apelada. Ou seja, no seu entender, o caso versa sobre fato de terceiro, que rompe o nexo de causalidade.

Ainda argumenta que, de acordo com a teoria do risco, por ter assumido a guarda e cuidado do animal, o tio da Apelada é o responsável pelos danos.

De outro vértice, alega que não há provas de que a Recorrida tenha sofrido dano capaz de causar dor ou sofrimento que justifica a condenação ao pagamento da indenização.

Em relação ao dano estético, aduz que a Apelada não anexou qualquer laudo médico capaz de comprovar que sofreu lesões de razoável monta, que afetaram a sua normalidade física, de modo que o pedido deve ser julgado improcedente.

Insurge-se quanto à condenação das custas processuais e honorários advocatícios, sob a tese de que não tem condições de pagar as referidas verbas. Requer seja declarado que é beneficiária da justiça gratuita, não havendo falar em pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência.

Por fim, caso mantida a condenação, pugna que as indenizações por dano moral e estético sejam reduzidas, respectivamente, para R$ 500,00 (quinhentos reais) e R$ 1.000,00 (um mil reais).

Contrarrazões no Id. 74801538, em que a Apelada suscita ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, ao argumento de que a Recorrente limitou-se em reproduzir a Contestação. No mérito, rechaça os fundamentos do Apelo e pugna pelo seu desprovimento.

A Procuradoria Geral de Justiça opina pelo parcial provimento do Recurso, apenas para reduzir o valor das verbas indenizatórias (Id. 86331965).

Na decisão de Id. 86668458, a Relatora em substituição legal, considerando que a Apelante requereu a
“isenção de custas processuais pela interposição do recurso”
, recebeu o pedido como de concessão da assistência judiciária gratuita, converteu o julgamento em diligência e determinou a intimação da Recorrente para juntar documentos capazes de comprovar a necessidade do benefício.

A Apelante cumpriu a determinação, conforme se extrai do Id. 88774986 e seguintes.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR – JUSTIÇA GRATUITA)

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme estabelece o artigo 101, § 1.º, a justiça gratuita deve ser decidida preliminarmente.

Ao que se extrai do caderno processual, quando
apresentou Contestação a Apelante pugnou pela concessão do benefício da justiça gratuita; todavia, o pedido não foi apreciado pela Juíza singular e, ao final, a Recorrente foi condenada ao pagamento de indenizações por dano moral e estético, além ser compelida a arcar com as custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da condenação.

Em suas razões recursais, a Recorrente i
nsurge-se quanto à condenação das custas processuais e honorários advocatícios, sob a tese de que não tem condições de pagar as referidas verbas. Requer seja declarado que é beneficiária da justiça gratuita, de modo que não há falar em pagamento das verbas de sucumbência.

Ao analisar os autos, a Desembargadora Marilsen Andrade Addário, atuando como Relatora em substituição legal, observou que no Recurso de Apelação a Apelante
não
reiterou expressamente o pedido de gratuidade;
contudo
, requereu a
“isenção de custas processuais pela interposição do recurso, por ser a Apelante assistida da Defensoria Pública Estadual.”

Registrou que a jurisprudência do STJ
“firmou entendimento no sentido de que a simples circunstância do patrocínio da causa pela Defensoria Pública não faz presumir a hipossuficiência econômica do representado, não podendo ser presumida a concessão da gratuidade de justiça."
(AgInt no AREsp n. 1.517.705/PE, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 3/2/2020).

Assim, em atenção ao princípio da cooperação e para não obstar seu acesso ao duplo grau de jurisdição, recebeu o pedido como
de concessão da assistência judiciária gratuita e
determinou que a Apelante fosse intimada para trazer prova da necessidade do benefício, o que foi devidamente cumprido.

Pois bem. Sabe-se que a concessão da gratuidade tem efeito
ex nunc
, ou seja, deferido o benefício em grau recursal, em regra, não se suspende a obrigatoriedade do pagamento das custas e honorários fixados na sentença.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO APELO NOBRE DA PARTE ADVERSA. INSURGÊNCIA DA AUTORA. 1.
A concessão dos benefícios da justiça gratuita não opera efeitos ex tunc, de sorte que somente passa a valer para os atos ulteriores à data do pedido, não afastando a sucumbência sofrida pela parte em condenação de primeiro grau
. 2. Agravo interno desprovido
. (AgInt no REsp 1828060/RN, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 11/05/2020, DJe 19/05/2020). (sem grifos no original)

Entretanto, neste caso há uma nuance que deve ser observada:
A Apelante requereu a concessão da gratuidade no Juízo de origem e houve omissão da julgadora singular quanto ao pedido formulado
.

Nesse aspecto, deve ser ressaltado que a Corte Especial do STJ, no julgamento do EAREsp nº 731.176/MS, publicado em
03/03/2021
, ao dirimir divergência jurisprudencial no âmbito daquela Corte Superior,
reafirmou entendimento
já consignado, por ocasião do julgamento do AgRg nos EAREsp n.º 440.971/RS, publicado em 17/03/2016,
no sentido de que
"a ausência de manifestação do Judiciário quanto ao pedido de assistência judiciária gratuita leva à conclusão de seu deferimento tácito, a autorizar a interposição do recurso cabível sem o correspondente preparo".

Logo, considerando que a Julgadora singular não apreciou o pedido de gratuidade, deve ser considerado implicitamente deferido, de modo que a Apelante está dispensada do pagamento do preparo recursal e, a ela, aplica-se a regra da suspensividade prevista no artigo 98, § 3.º, do CPC.

No mesmo sentido, oportuna transcrição de aresto desta Corte Estadual:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - JUSTIÇA GRATUITA - DEFERIMENTO TÁCITO RECONHECIDO - ISENÇÃO DAS DESPESAS JUDICIAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - INVIABILIDADE - ART. 98, § 3º, DO CPC - SUSPENSÃO DOS AUTOS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Se não houve manifestação do Judiciário sobre o pedido de justiça gratuita, conclui-se pelo seu deferimento tácito, ainda que em âmbito recursal. A concessão desse benefício não afasta a obrigação de arcar com os ônus da sucumbência; o pagamento fica apenas suspenso nos termos do art. 98, § 3º, do CPC
. (TJ-MT - AI: 10108112420208110000 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 24/06/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/06/2020).

Diante do exposto,
acolho parcialmente a preliminar
, declaro que a Apelante é beneficiária da justiça gratuita; todavia, esse fato não a isenta do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, cujo pagamento fica apenas suspenso, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

VOTO (PRELIMINAR – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL)

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A Apelada sustenta ofensa ao princípio da dialeticidade sob o argumento de que a Recorrente não combateu os pontos abordados na sentença, pois limitou-se em reproduzir a Contestação.

Assim, requer o não conhecimento do recurso.

Da leitura das razões do Apelo, observa-se que embora a Apelante tenha, efetivamente, reproduzido grande parte da Contestação, também expôs os argumentos pelos quais entende que a sentença comporta reforma e trouxe trechos do que foi afirmado por ela e por sua testemunha na audiência de instrução e julgamento.

Assim, não há dúvidas de que as razões recursais estão intrinsecamente ligadas ao deferimento parcial do pedido pela Juíza singular e
não há falar em ofensa ao princípio da dialeticidade recursal.

Logo,
rejeito a preliminar
.

É como voto.

VOTO (PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA)

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a Apelante alega que é parte ilegítima para compor o polo passivo da demanda, porque não é proprietária ou detentora do animal que atacou a Recorrida.

Pois bem. Sabe-se que a legitimidade para a causa consiste na qualidade da parte de demandar e ser demandada, isto é, de estar em juízo.

Sobre o tema, oportuna a lição de Cândido Rangel Dinamarco:

Legitimidade ad causam é qualidade para estar em juízo, como demandante ou demandado, em relação a determinado conflito trazido ao exame do juiz. Ela depende sempre de uma necessária relação entre o sujeito e a causa e traduz-se na relevância que o resultado desta virá a ter sobre sua esfera de direitos, seja para favorecê-la ou para restringi-la. Sempre que a procedência de uma demanda seja apta a melhorar o patrimônio ou a vida do autor, ele será parte legítima; sempre que ela for apta a atuar sobre a vida ou patrimônio do réu, também esse será parte legítima. Daí conceituar-se essa condição da ação como relação de legítima adequação entre o sujeito e a causa
. (
in
Instituições de direito processual civil, 4. ed., São Paulo: Malheiros Editores, vol. II, p. 306).

Assim, haverá ilegitimidade passiva quando o réu não for a pessoa indicada pela norma como aquela que deve suportar as consequências da sentença condenatória, se for o caso.

Neste caso, embora a Apelante alegue que não é proprietária e/ou detentora do animal que atacou a Recorrida, ela própria assume, na Contestação, que quando mudou do imóvel deixou o cachorro que, segundo aduz, é/era do seu filho.

Portanto, mostra-se evidente a legitimidade passiva da Recorrida e, de conseguinte,
rechaço a prefacial
.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Em síntese, ao promover o feito a Apelada alegou que, em 22/10/2015, quando estava com 07 anos de idade, sua mãe precisou pernoitar em hospital e, por esse motivo, seu tio materno foi buscá-la na escola.

Relatou que foi para a casa do tio, local que foi por ele alugado em 29/09/2015.

Argumentou que a antiga moradora, ora Apelante, quando desocupou o imóvel, deixou um cachorro no local, na promessa que iria buscá-lo em dois dias.

Afirmou que, decorridos mais de 20 dias, a Recorrente não havia buscado o animal, embora seu tio insistisse para que a Apelante fosse buscá-lo.

Aduziu que na data em que o tio lhe apanhou na escola (22/10/2015), o cachorro escapou e lhe atacou, sendo violentamente agredida pelo animal, que a deixou gravemente ferida.

Segundo a petição inicial, os ferimentos na perna foram profundos e extensos, tanto que foram necessários 12 pontos largos para suturar a ferida e possibilitar a drenagem.

Sustentou que sua mãe entrou em contato telefônico com a Apelante para que esta fornecesse os remédios; contudo, as despesas acabaram sendo suportadas por sua genitora – no valor de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais).

Sob tais argumentos requereu a condenação da Apelante ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 1.520,00 (um mil, quinhentos e vinte reais), decorrente das despesas com hospital, médico, remédios, vacinas etc.; por danos morais no importe de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) e estético na quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Quando apresentou defesa, a Apelante argumentou que o cachorro que atacou a Recorrida era do seu filho – Matheus Batista de Souza e que, quando desocupou o imóvel, o Sr. Carlos (tio da Apelada) pediu para que ela deixasse o cachorro para que o animal cuidasse da casa e da segurança de sua esposa.

Segundo alegou, combinaram que quando o Sr. Carlos não quisesse mais o animal ligaria para a Apelante que, por sua vez, procuraria um local para abrigá-lo.

Argumentou que, em 22/10/2015, foi surpreendida com a ligação do tio da Apelada “desesperado” comunicando-lhe que o animal havia mordido sua “filha” e que ela deveria removê-lo imediatamente; assim, o filho da Apelante levou o cachorro para a casa de um amigo.

Ressaltou que foi surpreendida com o ajuizamento da Ação, pois não era responsável pela guarda e vigilância do animal na data dos fatos e, por esse motivo, segundo entende, não tem responsabilidade sobre qualquer dano.

Em tese alternativa, aduziu a existência de concorrência de culpa entre ela (Apelante) e o tio da criança, de modo a mitigar o valor da indenização.

Impugnada a peça de defesa, o feito foi saneado e deferida a produção de prova oral.

Na audiência de instrução e julgamento tomou-se o depoimento pessoal da Apelante e da genitora da Apelada; o Sr. Carlos (tio da Recorrida) foi ouvido como informante; também foram inquiridas duas testemunhas, Aline Ribeiro de Oliveira Gino e Maria Bom Despacho Carvalho Rosa, a primeira arrolada pela Recorrida e a segunda pela Apelante.

Encerrada a fase probatória, as partes apresentaram memorais e o feito foi sentenciado com a
parcial procedência dos pedidos.

A Apelante foi condenada a pagar indenização por danos estéticos no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e danos morais no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), com correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde o evento danoso (22/10/2005), além de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da condenação.

Pois bem. Quanto ao fato que deu azo ao ajuizamento da Ação pela Recorrida, é incontroverso, haja vista que a Apelante não nega que a Recorrida foi atacada pelo cachorro que foi deixado no local por ela (Apelante), quando mudou daquele imóvel. Contudo, sustenta veementemente que não é proprietária do animal e também não o mantinha a sua guarda, que estava com o Sr. Carlos, tio da Recorrida.

Sabe-se que a responsabilidade civil pelo animal em relação a terceiros está prevista no artigo 936 do Código Civil, cuja redação assim dispõe:

Art. 936 - O dono, ou o detentor animal ressarcirá o dano por este causado, se não provar culpa da vítima ou força maior.

Trata-se de responsabilidade pelo fato da coisa, de natureza objetiva, ou seja, que independe da culpa do proprietário ou do detentor do animal,
que se exime apenas se comprovar culpa da vítima ou força maior
.

No caso, inobstante à Apelante insista na tese de que não deve ser responsabilizada porque não é proprietária do cachorro e que o animal pertence ao seu filho,
não há qualquer prova neste sentido
.

Ademais, conforme exposto quando da análise da preliminar de ilegitimidade passiva, a própria Recorrente admite que ao mudar do imóvel, deixou o cachorro naquele local.

Logo, deve ser responsabilizada pelos danos decorrentes do ataque do animal.

A Apelante ainda alega que não há falar em dever de indenizar o dano moral, porque não há prova do abalo psíquico, devendo ser afastada a condenação.

A insurgência não comporta muitos fundamentos para ser rejeitada, pois o dano moral neste caso é presumido.

Com efeito, não se pode ignorar o temor e o sofrimento de uma criança de 07 (sete) anos ao ser atacada e mordida por um cachorro de médio porte (chow chow). O abalo moral decorre do próprio ataque e das lesões sofridas.

Nesse sentido, leciona Antônio Jeová Santos:

Quando o pedido de indenização por dano moral está fundamentado nas lesões que alguém causou a outrem, [...] a dor causada pelo ferimento, já é, de si, suficiente, para a existência do dano. A incolumidade física e pessoal é uma projeção do direito à vida e, o só fato de colocá-la em perigo, seja com uma lesão simples ou grave, torna o ofensor passível de indenizar sua vítima.

[...]

A existência da lesão é ressarcível per si. Embora a vítima não padeça sequelas incapacitantes ou que causem deformação (lesão estética), dá o direito à indenização, porque nenhuma mortificação física deve ser suportada estoicamente pela vítima.
(in Dano moral indenizável. 3. ed. Editora Método: São Paulo, 2001. p. 251-252).

O abalo moral, portanto, decorre do próprio ataque do animal deixado pela Apelante, da dor experimentada, e independe de outras provas. Trata-se do dano moral
in re ipsa
, porque a lesão extrapatrimonial é presumida.

Em pedido alternativo, requer a redução da verba indenizatória para
R$ 500,00 (quinhentos reais).

Conforme é sabido, ao promover o arbitramento da indenização por danos morais, cabe ao julgador mensurar, caso a caso, mesmo que com certa dose de subjetividade, uma quantia que seja razoavelmente justa, quer para a vítima, quer para o causador do dano.

O Juiz, portanto, deve considerar a intensidade do sofrimento moral do ofendido, a gravidade, a repercussão, a posição social daquele, seu grau de cultura etc., requisitos que também devem ser levados em consideração para exame do perfil do ofensor, acrescido, quanto a este, o exame da sua capacidade econômico-financeira para suportar o encargo que lhe é imposto.

Em outras palavras, o Juiz deve atender
“às circunstâncias de cada caso, e tendo em vista as posses do ofensor e a situação pessoal do ofendido. Nem tão grande que se converta em fonte de enriquecimento, nem tão pequena que se torne inexpressiva.”
(Caio Mário da Silva Pereira,
in
Responsabilidade civil. 2ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 1990, p. 67). Deve-se considerar o caráter compensatório para a vítima, punitivo para o agente e pedagógico para a sociedade, levando-se em conta ainda os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Trazendo tais conceitos para o caso concreto, tendo em vista os fatos que deram origem aos danos, a intensidade da dor sofrida pela Recorrida atacada pelo animal, a capacidade econômica da Apelada (estudante) e da Apelante (desempregada), bem como o caráter compensatório e punitivo da verba indenizatória tenho que deve ser reduzida para R$ 3.000,00 (três mil reais). No meu sentir, tal montante não é capaz de acarretar o enriquecimento indevido da Apelada e também não é exacerbado a ponto punir demasiadamente a Apelante.

Em relação aos danos estéticos, a Recorrente aduz que não está comprovado porque não foi realizada perícia médica. Alternativamente, pugna pela redução da quantia para R$ 1.000,00 (um mil reais).

No que se refere a esse tipo de dano, Maria Helena Diniz, ensina que
“o dano estético é toda alteração morfológica do indivíduo, que além de aleijão, abrange as deformidades ou deformações, marca e defeitos, ainda que mínimos, e que impliquem sob qualquer aspecto um afeamento da vítima, consistindo numa simples lesão desgostante ou num permanente motivo de exposição ao ridículo ou de complexo de inferioridade, exercendo ou não influência sobre sua capacidade laborativa.”
(
in
Curso de direito civil brasileiro: Responsabilidade Civil. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 2008).

Para a sua caracterização, são necessários os seguintes elementos: transformação física, com desequilíbrio entre o estado físico anterior e o presente, e permanência ou durabilidade do dano.

Assim, a condenação por danos estéticos faz-se necessária para ressarcir o indivíduo pela deformidade física irreversível que prejudica a sua aparência, causando desequilíbrio na disposição do corpo humano, devendo, portanto, o valor arbitrado ser compatível com as circunstâncias objetivas e subjetivas envolvidas na questão.

Neste caso, embora não tenha sido realizada prova pericial, não há qualquer dúvidas acerca da existência do dano estético, o qual foi comprovado por meio das fotografias juntadas.

Desse modo, não são necessárias maiores digressões sobre o desequilíbrio entre o estado físico anterior e o que ficou depois do ataque pelo animal, devendo ser mantida a sentença que julgou procedente o pedido de indenização por danos estéticos; todavia, considerando a extensão da cicatriz na perna da Recorrida, bem como que é cediço que cicatrizes tendem a reduzir de acordo com o crescimento, tenho por bem reduzir a verba indenizatória para R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Diante de todo o exposto, na esteira do parecer,
dou parcial provimento ao Apelo
, tão-somente para reduzir a indenização por dano moral para R$ 3.000,00 (três mil reais) e a decorrente do dano estético para R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Não há falar em majoração dos honorários advocatícios, pois segundo o STJ, o § 11, do artigo 85, do CPC, somente é aplicado em caso de desprovimento ou não conhecimento integral do Apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2021